Tribunal: TJSP
Processo: 2247528-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ausência de comprovação da necessidade do benefício. Elementos constantes nos autos que não corroboram a presunção de veracidade da hipossuficiência. Da análise dos extratos de cartão de crédito acostados aos autos, constata-se que os agravantes realizam gastos consideráveis,

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ausência de comprovação da necessidade do benefício. Elementos constantes nos autos que não corroboram a presunção de veracidade da hipossuficiência. Da análise dos extratos de cartão de crédito acostados aos autos, constata-se que os agravantes realizam gastos consideráveis, incompatíveis de uma pessoa hipossuficiente. Agravante que possui bens insuscetíveis de reconhecimento da incapacidade financeira alegada. Decisão que deve mantida, sob pena de banalização do nobre instituto da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.